Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709905-35.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 0713793-24.2022.8.07.0001, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007